Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-38.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002187-38.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JULIANO SOARES CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOB O RITO COMUM. DIREITO À SAÚDE. SUS. ESTADO DA BAHIA. TRATAMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002187-38.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JULIANO SOARES CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .